Tribunal: TJSP
Processo: 3004119-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Inclusão da União no polo passivo da ação com o deslocamento da competência para a Justiça Federal – Indeferimento da pretensão – Manutenção – Medicamento que, embora incorporado, não foi relacionado no RENAME, inviabilizando a disponibilização – Situação que se equipara a medicamentos não padronizados – Legitimidade do Estado para

Ementa:
Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Inclusão da União no polo passivo da ação com o deslocamento da competência para a Justiça Federal – Indeferimento da pretensão – Manutenção – Medicamento que, embora incorporado, não foi relacionado no RENAME, inviabilizando a disponibilização – Situação que se equipara a medicamentos não padronizados – Legitimidade do Estado para figurar no polo passivo d ação, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados – Desprovimento do recurso.